Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602292-84.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2023
Número: 0602292-84.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 09/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - EDIMARA ALVES - ELEICAO 2022 EDIMARA ALVES
DEPUTADO FEDERAL, PSC-Partido Social Cristão
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDIMARA ALVES DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADA)
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM (ADVOGADO)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
EDIMARA ALVES (REQUERENTE)
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM (ADVOGADO)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43720717
18/09/2023
16:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.463

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602292-84.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADA: ELEICAO 2022 EDIMARA ALVES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - OAB/PR70827
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
REQUERENTE: EDIMARA ALVES
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - OAB/PR70827
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA
FEDERAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DE GASTO ELEITORAL. ART. 60 DA
R E S . - T S E
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 .
IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES PAGOS COM RECURSO DO
FEFC AO TESOURO NACIONAL.
APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

1. A ausência de comprovação de gastos
eleitorais por meio de documento fiscal
ou outro documento idôneo, nos termos
do art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019, gera
inconsistência nas contas.

2. A existência de despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC
sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, §1º, da
Num. 43720717 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816272252900000042680478
Número do documento: 23091816272252900000042680478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:42:44

Res.-TSE 23.607/2019.

3. A irregularidade correspondente a
5,85% do total dos recursos financeiros
movimentados na campanha, autoriza a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s
d a
razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por EDIMARA ALVES,
candidata a deputada federal, pelo partido PSC, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (id. 43100970) e das contas finais
(id. 43229251).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (id. 43250181), não houve impugnação (id. 43362477).

Em seguida, foi expedido parecer conclusivo pelo Setor Técnico deste
Tribunal, pela aprovação das contas, com ressalvas (id. 43613050), com manifestação
pela aprovação com ressalvas das contas, com as seguintes informações, em síntese: a)
não constam informações de recebimento de recursos de fonte vedada; b) não constam
informações de recebimento de recursos de origem não identificada; c) não houve
repasse de recursos financeiros do Fundo Partidário para o prestador; d) houve repasse
pelo Diretório Estadual do PSC de recursos financeiros originários do FEFC, no montante
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com lançamentos das despesas na prestação de contas
final, tendo sido constatada a ausência de documentação vinculada ao lançamento da
despesa de publicidade com materiais impressos, no valor de R$ 1.170,00 (um mil, cento
e setenta reais); e) não constam informações a respeito de sobras de campanha para a
prestadora; e g) não constam informações de dívidas de campanha.

Intimada acerca do Parecer Conclusivo, a candidata deixou o prazo
transcorrer in albis (id. 43634158).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
Num. 43720717 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816272252900000042680478
Número do documento: 23091816272252900000042680478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:42:44

aprovação das contas, com ressalvas (id. 43649922).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de
campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de se garantir a lisura, a normalidade e a
legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por
parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.

A respeito, eis a lição de JOSÉ JAIRO GOMES:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Destaque-se que, no caso em análise, a Prestação de Contas Eleitorais foi
apresentada tempestivamente.

A movimentação de campanha do prestador, teve como receita total o valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos detalhados no item 3 do Parecer Técnico
(id. 43613050):

Num. 43720717 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816272252900000042680478
Número do documento: 23091816272252900000042680478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:42:44

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (id. 43613050), foram apresentadas informações que não
comprometem a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam informações
de recebimento de recursos de fonte vedada; b) não constam informações de
recebimento de recursos de origem não identificada; c) não houve repasse de recursos
financeiros do Fundo Partidário para o prestador; d) não constam informações a respeito
de sobras de campanha para a prestadora; e e) não constam informações de dívidas de
campanha.

Em relação à inconsistência apontada no Parecer Técnico Conclusivo, passa-
se à análise individualizada, conforme abaixo elencada:

II.i - Irregularidade na comprovação de despesas realizadas com o
Fundo Especial de Financiamento de Campanha- FEFC

Conforme o item 7 do Parecer Técnico Conclusivo, há ausência de
comprovante de pagamento, recibo ou equivalente, relativo à despesa paga com o
recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no valor de R$
1.170,00 (um mil cento e setenta reais), a título de despesa com publicidade por materiais
i m p r e s s o s
:

Instada a se manifestar a respeito da inconsistência, a prestadora se manteve
inerte.

A irregularidade apontada nas despesas afronta ao artigo 53, II, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE, que estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]
Num. 43720717 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816272252900000042680478
Número do documento: 23091816272252900000042680478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:42:44

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

O artigo 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, por sua vez, prevê que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo ou
qualquer outro meio idôneo de prova, veja-se:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Num. 43720717 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816272252900000042680478
Número do documento: 23091816272252900000042680478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:42:44

Assim, a violação constatada ao teor do dispositivo alhures transcrito,
configura aplicação irregular de recursos, o que torna cogente o recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor irregularmente utilizado, nos termos do artigo 17, § 9º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Contudo, a irregularidade constatada, no valor total de R$ 1.170,00 (um mil
cento e setenta reais), equivalente a 5,85% do total da movimentação financeira de
campanha, é insuficiente para reprovação das contas, uma vez que não está presente a
má-fé da prestadora de contas, possibilitando, assim, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

Sobre a questão, impende destacar o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, que estabeleceu valor absoluto passível de ressalvas, no valor de mil UFIR,
equivalente a R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), bem como
o percentual abaixo de 10% do total da movimentação financeira de campanha, como
segue:

[...]

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas
identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto
e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente
ao vício impugnado que, segundo precedentes desta Corte,
alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou
despesa. [TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 17/03/2021]

Por conseguinte, por não comprometer a regularidade das contas e ausente a
má-fé da prestadora, deve ser aplicado, no presente caso, o binômio de princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual enseja a aprovação das contas com
ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de EDIMARA ALVES, relativas às eleições
de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como para determinar o recolhimento total de
Num. 43720717 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816272252900000042680478
Número do documento: 23091816272252900000042680478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:42:44

R$ 1.170,00 (um mil cento e setenta reais) ao Tesouro Nacional, com fundamento nos
artigos 17, § 9°, 32, § 2°, e 79, § 1º, todos da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção do procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma
Resolução), devidamente corrigido desde setembro de 2022 (art. 39, Resolução
23.709/2022) ou da formulação de pedido de parcelamento (art. 18 e 19 da citada
Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, em relação aos
respectivos fatos geradores.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602292-84.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 EDIMARA
ALVES DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA: GUSTAVO HENRIQUE
BONFIM - PR70827, JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447 - REQUERENTE:
EDIMARA ALVES - Advogados da REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - PR70827,
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43720717 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816272252900000042680478
Número do documento: 23091816272252900000042680478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:42:44